Tribunal: TJDFT
Processo: 0715093-32.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). SAQUE. CONTRATO REALIZADO POR TELEFONE. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO E BOA-FÉ OBJETIVA. DESVANTAGEM EXAGERADA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. CESSAÇÃO DE DESCONTOS. COMPENSAÇÃO COM OS VALORES DISPONIBILIZADOS À PARTE RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a nulidade e abusividade do contrato ajustado entre as partes, bem como para condenar o requerido a restituir ao autor o valor de R$ 8.444,32 (oito mil quatrocentos e quarenta e quatro reais e trinta e dois centavos).
2. O recorrente alega que as partes celebraram o contrato de cartão de crédito representado pelo número 852240348 com a reserva de margem consignável de R$388,38 (trezentos e oitenta e oito reais e trinta e oito centavos). Afirma que o recorrido tinha plena ciência da modalidade de contratação ajustada e que não é possível que o mesmo tenha sido enganado quanto ao objeto contratual. Argumenta que na modalidade contratada os juros aplicados sobre o crédito disponibilizado são determinados após a sua utilização e não pré-determinados, como ocorre nos contratos de empréstimo. Requer o reconhecimento da validade do contrato. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. É certo que, nos termos do art. 6o, III, do CDC, é direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem. Ademais, no fornecimento de produtos ou serviços que envolva outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o fornecedor deverá, entre outros requisitos, informá-lo prévia e adequadamente sobre o preço do produto ou serviço em moeda corrente nacional; montante dos juros de mora e da taxa efetiva anual de juros; acréscimos legalmente previstos; número e periodicidade das prestações; soma total a pagar, com e sem financiamento (art. 52 do CDC).
5. No caso em questão, o “Termo de Adesão Cartão de Crédito Bonsucesso” (ID 24828522) indica que o consumidor firmou com o banco réu/recorrente contrato na modalidade cartão de crédito consignado, por meio do qual foi autorizado crédito em favor do autor/recorrido e desconto mensal em sua remuneração, para constituição de reserva de margem consignável - RMC. Contudo, apesar do título “Termo de Adesão Cartão de Crédito”, em verdade, foi concedido um empréstimo sem qualquer indicação da quantidade de parcelas a serem consignadas em folha de pagamento, nem o termo final da quitação da dívida que, em caso de desconto apenas do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, lhe confere um caráter indeterminado, mesmo que o consumidor sequer utilize o serviço.
6. Assim, o negócio jurídico em questão submete o consumidor a desvantagem exagerada e afronta não só o direito de informação, estampado nos artigos 6o, incisos III e IV, e 46 do CDC, como também da boa-fé objetiva, que tem como uma de suas funções o controle do exercício do direito subjetivo das partes, de forma a evitar o abuso de direito. Nesse contexto, em respeito aos fins sociais da lei e às exigências do bem comum, entende-se mais justo e equânime que as partes retornem ao “status quo ante” da contratação do empréstimo, sob pena de enriquecimento sem causa (CC, art. 884 c/c Lei n. 9.099/95, artigos 5o e 6o).
7. Nesse mesmo sentido, cabe destacar o precedente: (Acórdão 1325367, 07149005620208070007, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
8. Com a declaração de nulidade do contrato firmado entre as partes, deverá a parte ré cessar o desconto de parcelas e liberar a margem consignável da parte autora. Ademais, considerando que é incontroverso que a parte autora recebeu, durante o período de vigência do contrato, R$ 7.626,56 e que o autor demonstrou o pagamento do valor de R$ 16.070,88 - montante indicado nos demonstrativos de rendimento do mesmo (ID 24827747 e seguintes), conclui-se que a diferença entre as quantias supramencionadas (R$ 8.444,32) deverá ser restituída pela parte ré. Ademais, não houve, no recurso interposto, impugnação específica quanto ao valor da condenação, com a apresentação de cálculos pela requerida, razão pela qual deve o valor estipulado pelo juízo a quo ser mantido.
9. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.